Tribunal: CARF
Processo: 17335.720455/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no 1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que implique em alteração de critério jurídico.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. (Tema de no 808 do STF)
MULTA DE OFI ́CIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSA ́VEL. SU ́MULA CARF No 73. INOCORRÊNCIA.
A classificac ̧a~o indevida de rendimentos como isentos e/ou na~o tributa ́veis na declarac ̧a~o de ajuste da pessoa fi ́sica, oriunda de informac ̧a~o inadvertidamente prestada pela fonte pagadora, afasta a aplicação da multa de ofício. Não tendo sido constatado qualquer ação que induzisse o contribuinte a erro, merece ser a sanção pecuniária mantida.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no 1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que implique em alteração de critério jurídico.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720455/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA LICIA DA SILVA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73. INOCORRÊNCIA.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na
declaração de ajuste da pessoa física, oriunda de informação inadvertidamente
prestada pela fonte pagadora, afasta a aplicação da multa de ofício. Não tendo
sido constatado qualquer ação que induzisse o contribuinte a erro, merece ser a
sanção pecuniária mantida.
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720455/2017-12
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720455/2017-12

do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso
do pagamento da remuneração, bem como, determinar que o imposto seja calculado utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a
mês.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA LICIA DA SILVA
GOMES contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (DRJ/SDR), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
89.034,60 (oitenta e nove mil, trinta e quatro reais e sessenta centavos), incluídos juros e multa
de ofício no percentual de 75%, em razão da omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente (RRA).
Em sua peça impugnatória (f. 07/19) alegou, em apertada síntese, que (i) não incide IR sobre
juros moratórios oriundos de verbas salariais (f. 09/11) uma vez que o lançamento “...tem por referência os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano-calendário 2012...” (f. 12) e o “...critério jurídico
vigente à época da DIRPF da Contribuinte era no exato sentido de afastar os juros de mora da base de cálculo do
IRPF e tributar apenas o principal” (f. 12); (ii) não omitiu rendimentos, pois “... conforme demonstrativos anexos e
extrato bancário, o rendimento efetivamente recebido pela Contribuinte, incluindo os juros de mora, foi de
R$423.798,97” sendo que “[o] restante do crédito oriundo do precatório foi objeto de cessão onerosa para terceiros
no ano de 2002 (escrituras públicas anexas), cujos rendimentos foram devidamente declarados na DIRPF do
exercício de 2003...” (f. 15). Dessa forma, “...a omissão de rendimentos deve ser corrigida para o montante de
R$195.786,36...” (f. 15), (iii) devem incidir as alíquotas de cada mês de competência sobre o RRA (f. 16); e, iv) não
seria aplicável multa de ofício por erro escusável (f. 17/18)
Ao final, pediu fosse anulado o lançamento “...tendo em vista se tratar de juros moratórios
decorrentes de verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial trabalhista...”, ou, subsidiariamente, que fosse
reconhecida a impossibilidade de retroatividade em prejuízo ao contribuinte (art. 146 CTN) para excluir os juros
moratórios da incidência do IR ou, retificada a omissão para R$195.786,36 diante da cessão onerosa de créditos,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720455/2017-12

considerando-se o regime de caixa, aplicáveis as alíquotas de cada mês sobre o RRA e excluída a multa de ofício.
Pediu que fosse realizada perícia, caso necessário.
Ao apreciar os motivos de irresignação, restou o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não
se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
JUROS DE MORA. ISENÇÃO.
O tributo será excepcionalmente afastado sobre os juros de mora
somente quando estes decorrerem do recebimento em atraso de
verbas trabalhistas, decorrentes da perda do emprego, pagas no
contexto da rescisão do contrato de trabalho, ou quando
decorrerem do recebimento de verbas principais que não acarretem
acréscimo patrimonial ou que são isentas ou não tributadas,
conforme NOTA/PGFN/CRJ/No 1582/2012.
BASE DE CÁLCULO. CESSÃO DE CRÉDITOS..
As convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda
Pública no que se refere à responsabilidade tributária, ou seja, os
particulares podem pactuar o que desejarem desde que não deixem
de pagar os tributos decorrentes.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO
JUDICIAL.
Em consonância com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, a
inconstitucionalidade da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial somente alcança a
forma de
tributação albergada pelo artigo 12 da Lei no 7.713, de 1998, que
disciplinou a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
acumulados recebidos até o ano-calendário 2009. A alteração
consubstanciada na inclusão do artigo 12-A pela Lei no 12.350, de
2010, introduziu, a partir de 01/01/2010, uma nova forma de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, que
passaram a ser, independente da natureza jurídica tributável de
cada verba, excetuadas as isentas e as deduções permitidas, de
tributação exclusiva na fonte. (f. 137)

Intimada apresentou recurso voluntário (f. 161/174) replicando a totalidade das
teses suscitadas na impugnação. Pleiteou (i) a reforma da decisão a fim de excluir os juros
moratórios da incidência do IR; (ii) o reconhecimento do erro na apuração da base de cálculo, de
modo a excluir as parcelas recebidas por cessão onerosa; e, subsidiariamente, (iii) a aplicação
das alíquotas vigentes à época que deveriam ter sido percebidas as parcelas, bem como (iv) a
exclusão da multa por erro escusável.
É o relatório.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720455/2017-12

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.

I – DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS MORATÓRIOS
Consabido que, recentemente, o exc. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Para os ministros, teria havido a não recepção do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 4.506/88 pela CRFB/88, além
de padecer o § 1o do art. 3o da Lei 7.713/1988 e o §1o do inc. II do art. 43 do CTN de inconstitucionalidade parcial, o
que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”(Tema
de no 808 do STF)
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, afasta-se, assim, a
incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração do
recorrente.

II – DA INDIGITADA CESSÃO DE CRÉDITOS

Insiste a recorrente que o restante do crédito oriundo do precatório foi objeto de cessão onerosa
para terceiros no ano de 2002, cujos rendimentos foram declarados na DIRPF 2003 (ano-calendário 2002). Embora
tenha a instância a quo explicitado, de forma minudente, o porquê da manutenção da autuação, limita-se replicar os
mesmos argumentos lançados em sede de impugnação, em franca afronta ao princípio da dialética recursal.
Conforme bem pontuado,

[a] contribuinte apresentou as escrituras públicas às fls 40-54 a fim de
comprovar as referidas cessões de crédito, constando nos documentos tanto os
valores de cada cessão como também os valores por ela recebidos dos
cessionários. No entanto, os valores considerados pelo Juízo a título de cessão
em 2012, conforme fl. 673 do dossiê de Fiscalização no 10010.003691/1117-
01 (apenso ao presente processo), não coincidem os valores constantes nas
escrituras lavradas em 2002, sendo aqueles inclusive menores que estes, ainda
que aferidos em data posterior. Dessa forma, na eventual dedução dos valores
cedidos, estar-se-ia diante de plena insegurança jurídica, um dos fatores que
justifica a redação do art. 123 do CTN, a seguir analisado.
Além disso, ao contrário do que afirma em sua defesa, a contribuinte não
declarou qualquer rendimento referente às cessões onerosas de crédito em sua
DIRPF/2003 (ano-calendário 2002). Na cessão à fl. 40, por exemplo, a
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720455/2017-12

contribuinte teria recebido dois cheques no valor de R$ 12.506,40 cada um. No
entanto, os únicos rendimentos declarados como tributáveis na DIRPF/2003,
cujo espelho, se verifica a seguir, são aqueles constantes em DIRF do referido
ano-calendário.

Por não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, mantenho a autuação.

III – DA (IN)APLICABILIDADE DA MULTA DE 75%
Para afastar a incidência da multa, pugna pela aplicação do verbete sumular de
no 73 deste eg. Conselho, no sentido de que não comporta multa de ofício o lançamento
constituído com base em valores espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido
pelas informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento
da declaração de rendimentos.
Sem que tenha sido induzido a erro, seja pela fonte pagadora, seja pela
autoridade judicial, omitiu os rendimentos que foram percebidos no âmbito justrabalhista. Como
bem pontuado pela DRJ, “apresentou, a fim de comprovar suas alegações, o documento
‘demonstrativo de rendimentos - fonte pagadora’ (fls. 25-26), em que aparece o valor de R$
228.012,61 como ‘Base IR.’ No entanto, tal documento consiste em recibo emitido pelo
escritório de advocacia, e não demonstrativo emitido pela fonte pagadora.” (f. 145)

Deixo de acolher, por esses motivos, a alegação.

IV – DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
(RRAS)
Conforme relatado, em sede recursal, afirma que “se fossem pagas mês a mês, a
alíquota do imposto de renda seria menor ou sequer haveria a incidência do tributo, situando-se
na faixa de isenção.” (f. 97)
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da
evolução legislativa quanto à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os custos
com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720455/2017-12

A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, acrescentou o art. 12-A a Lei 7.713/1988, o qual alterou a
sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira
depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês
de recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês. Conforme se
extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a todas as espécies de
RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sendo assim, não estariam englobados no regime
de tributação exclusiva na fonte previsto pelo art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de
previdência privada.
A MP no 670, de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de
julho de 2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88, eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e
submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na
tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei em questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei
7.713/1988.
Assim, até 11/03/2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria, não
estavam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei 7.713/1988, na redação dada pela Lei no
12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo art. 12, que, como visto,
prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos, utilizando-se as tabelas
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720455/2017-12

e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e considerando-se o valor total pago
extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014 – posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art.
543-B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os
RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de
competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRAs
recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei
7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art.
12 da Lei 7.713/1988.
Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
(...)
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida
pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-
calendário 2001, relativamente ao pagamento da URP, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal,
e não pelo montante global pago extemporaneamente (Processo no
13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-006.028, 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
(...)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO
CARF.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720455/2017-12

Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de
referência
(regime
de
competência)
(Processo
no
13433.000250/2006-03, acórdão no 2301-005.652, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, 10 de setembro de 2018).
Por essas razões, determino seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento
auferido, realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago
extemporaneamente, como ocorrido no presente caso.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência
do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração, bem como,
determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada
mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 209
DF CARF MF
Original